Tribunal: TJDFT
Processo: 0741744-21.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
2 - Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). No presente caso, a autora teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido (decisão de ID 19668304), e, após oportunizado o recolhimento do preparo recursal, se manteve inerte, sem se manifestar (conforme certidão de ID 20075865). Motivo, pelo qual, é deserto o recurso interposto.
3 - Recurso não conhecido. A recorrente arcará com as custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o aspecto repetitivo da questão em causa, que repercute no trabalho do advogado, fixa-se em R$300,00, a ser pago pela recorrente, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009.